Tribunal: STF
Processo: RE 1432764
Classe: RE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-05-23
Data de publicação: 2023-05-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    1. Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal Regional Federal da 4ª Região (TRF da 4ª Região), assim ementado (e-doc. 92; ID: ca8a347a): 



    ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. 'ADIANTAMENTO DO PCCS'. DIFERENÇAS REMUNERATÓRIAS. PRESCRIÇÃO. RECLAMATÓRIA TRABALHISTA. LIMITAÇÃO DAS PARCELAS À SUPERVENIÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. 



    - O direito ao recebimento de diferenças mensais de remuneração relativas à parcela denominada 'adiantamento do PCCS', no percentual de 47,11%, desde antes da Lei nº 8.112/90, foi reconhecido na Justiça do Trabalho, sendo que, na fase de execução do julgado, as parcelas devidas foram limitadas a dezembro de 1990. 



    - O prazo prescricional, constante no artigo 1º do Decreto nº 20.910/32, é de cinco anos. 



    - O marco inicial da contagem do prazo prescricional para o ajuizamento da ação objetivando assegurar a manutenção do pagamento da verba deferida no processo trabalhista a partir de janeiro de 1991 é a data do trânsito em julgado da execução trabalhista. 



    - O prazo prescricional quinquenal deve ser computado integralmente, uma vez que a possível lesão ao direito dos servidores configurou-se a partir da delimitação da execução do julgado proferido na reclamatória trabalhista a dezembro de 1990. 



    - O direito à aplicação dos reajustes salariais sobre o abono que os servidores recebiam de março a outubro de 1988, quando sob a égide da CLT, e às diferenças que se refletem nas competências seguintes foi decidido pela autoridade judicial trabalhista competente, com decisão transitada em julgado, o que impossibilita a rediscussão do mérito da questão nesta Justiça Federal. 



    - O abono 'adiantamento do PCCS' foi incorporado aos vencimentos dos servidores a partir de setembro de 1992, com a edição da Lei 8.460/92. Contudo, a instituição das novas tabelas de vencimentos por essa lei, em setembro de 1992, não pode implicar redução dos vencimentos, relativamente ao que era devido no mês anterior, agosto de 1992 (remuneração, acrescida do abono, reajustado conforme decisão judicial), em face da garantia constitucional da irredutibilidade nominal dos vencimentos dos servidores. 



    - Reconhece-se, assim, por ora, que é devida a incidência de juros e correção monetária sobre o débito, nos termos da legislação vigente no período a que se refere, postergando-se a especificação dos índices e taxas aplicáveis para a fase de execução. 



    - Tendo em vista a sucumbência mínima da parte autora (restou sucumbente tão somente no que concerne à limitação da incorporação da parcela 'Adiantamento PCCS' em setembro de 1992, sendo-lhe garantida, todavia, a irredutibilidade nominal da remuneração em decorrência das novas tabelas de remuneração, com o pagamento das diferenças decorrentes desta demanda como vantagem pessoal individual (VPNI), até que ocorra a efetiva absorção da rubrica por reajustes posteriores, conforme se apurar em liquidação e cumprimento de sentença), e uma vez que a sentença foi prolatada sob a vigência do CPC/2015, sendo vencida a Fazenda Pública, há que se aplicar o disposto no art. 83, §3º. Como se trata de sentença ilíquida, a definição do percentual, nos termos previstos nos incisos I a IV do respectivo parágrafo, deverá ser diferida para a fase de liquidação do julgado (§ 4º, II, do art. 85).



    2. Na origem, houve oposição de embargos de declaração (e-doc. 108; ID: 9b65856d).



    3. A União interpôs recurso especial (e-doc. 114; ID: d5a9857e) e recurso extraordinário (e-doc. 115; ID: 926fde2d), que foram inicialmente admitidos na origem (e-docs. 125 e 127; IDs: b5ea05dc e b3dffcb2).



    4. Ao recepcionar o feito, o Superior Tribunal de Justiça determinou “a devolução dos autos ao Tribunal de origem, com a respectiva baixa, para que, após a publicação do acórdão, a ser proferido no Recurso Extraordinário n. 1.023.750/SC, e em observância ao art. 1.040 do CPC/2015: a) negue seguimento ao recurso se a decisão recorrida coincidir com a orientação emanada pela Suprema Corte; ou, b) proceda ao juízo de retratação na hipótese de o acórdão vergastado divergir da decisão sobre o tema posto em repercussão geral” (e-doc. 138; ID: 8dda08f5). Essa decisão foi mantida em sede de embargos de declaração (e-doc. 149; ID: b1779743).



    5. O Tribunal de origem procedeu, então, a novo juízo de admissibilidade dos recursos especial e extraordinário anteriormente interpostos e admitidos, determinando (i) a negativa de seguimento do recurso especial quanto ao Tema 951/STF e a remessa dos autos ao STJ quanto ao remanescente, bem como (ii) a negativa de seguimento integral do recurso extraordinário (e-doc. 156; ID: 5d4c7874, p. 33-40).



    6. A nova decisão de inadmissibilidade do recurso extraordinário não foi impugnada pela parte interessada. Depois de transitadas em julgado as decisões vinculadas o recurso especial, o Superior Tribunal de Justiça remeteu os autos a esta Corte (e-docs. 163, ID: 523e1fad; 176, ID: 9930ed5a; e 182, ID: 79dc31bd).



    7. É o relatório. Decido.



    8.  Na hipótese, verifico que o Tribunal de origem reconsiderou o juízo positivo de admissibilidade recursal e negou seguimento ao recurso extraordinário (e-doc. 156; ID: 5d4c7874, p. 39-40). Essa nova decisão não foi impugnada pela parte recorrente. De modo que o conhecimento do recurso extraordinário outrora interposto está prejudicado. Como se pode observar, nada há a prover.



    9. Do exposto, com base no art. 21, IX, do RI/STF, julgo prejudicado o conhecimento do recurso extraordinário. 



          Publique-se. Intimem-se.



          Brasília, 23 de maio de 2023.



Ministro Luís Roberto Barroso



Relator